Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO COM PAGAMENTO DO PRÊMIO EM ATRASO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 257 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. DEBILIDADE RESIDUAL DE MEMBRO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 580 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O argumento de inadimplemento do prêmio do seguro DPVAT na data do sinistro como óbice ao deferimento da indenização à vítima proprietária do veículo não prospera, prevalecendo o entendimento do verbete sumular n. 257 do STJ, que não traz ressalvas, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
2. A utilização da nomenclatura “debilidade”, no laudo do IML, para qualificar a sequela que acometeu a vítima do acidente de trânsito não afasta a cobertura legal para efeito de indenização, notadamente quando é possível depreender ter sido empregada como equivalente ao termo “invalidez”, previsto no art. 3o da Lei n. 6.194/74.
3. O termo inicial para incidência da correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT é a data do evento danoso, conforme a dicção do enunciado de súmula n. 580 do STJ.
4. Se o arbitramento de honorários com base no valor da condenação acarreta quantia irrisória e em desacordo com as peculiaridades do feito, incapaz de remunerar o trabalho despendido pelo causídico da parte vencedora da demanda, revela-se escorreita a fixação por apreciação equitativa, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.